Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-82.2020.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-27
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Petição no 1000779-82.2020.8.11.0024 – Chapada dos Guimarães
Requerente: Laranjal Agropastoril Ltda.
Requerido: Banco Sistema S.A.
V I S T O S.
Trata-se de pedido de tutela de urgência incidental ao recurso de apelação interposto pela Laranjal Agropastoril Ltda., em face da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação de reintegração de posse que move Laranjal Agropastoril Ltda. contra o Banco Sistema S.A., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V c/c 502 do CPC, condenando a autora ao pagamento de custas e despesas processuais.
Diante disso, a Requerente, após interpor o recurso de apelação, apresentou o presente pedido de tutela de urgência, sustentando, em síntese, que juntou nos autos provas de posse e esbulho possessório, e apresentou documentos comprobatórios incontroversos do esbulho praticado pelo banco, como relatório técnico da SEMA/MT, o georrefenciamento das coordenadas da Fazenda Laranjal certificado pelo INCRA, e a liminar deferida no MS 1008921-29.2020.4.01.36000, determinando o cancelamento do georreferenciamento da Fazenda Santa Emilia por sobreposição ao georrefenrenciamento da Fazenda Laranjal.
Assevera que em 13.01.2021 o apelado retificou o CAR e reconheceu que o perímetro da Fazenda Santa Emilia seria de apenas 23.069.8989ha, que orientou a irresponsável decisão do magistrado que provocou o esbulho possessório sub judice.
Diante de retificação no cadastro ambiental rural – CAR da Fazenda Santa Emilia, requer o deferimento da tutela de urgência incidental para determinar a reintegração da posse.
A Desa. Antônia Siqueira declarou sua suspeição por motivo superveniente (id. 91127452).
O Banco Sistema S.A. apresentou petição rechaçando as alegações da requerente (id. 914244958).
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Antes de adentrar na análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à concessão da tutela pretendida, necessário traçar um breve escorço fático para melhor compreensão da celeuma.
Cinge-se dos autos que a Laranjal Agropastoril Ltda. interpôs ação de reintegração de posse em face do Banco Sistema, alegando que é proprietária e possuidora do imóvel denominado Fazenda Laranjal, matricula 1.351 do RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães, com área total de 16.771 ha.
Narrou que no dia 10.04.2018 o banco obteve Carta de Arrematação nos autos da Carta Precatória 143-61.2005.811.0024, na Comarca de Chapada dos Guimarães, oriunda da Execução 4504-97.1999.811.0003, que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, e, em 18.06.2019 o banco foi imitido na posse do imóvel por ele arrematado.
Esclareceu que no cumprimento do mandado de imissão de posse o oficial de justiça não dispunha das coordenadas georreferenciadas da Fazenda Santa Emília, e, o próprio Auto de Imissão na posse sequer descreve as coordenadas do perímetro da posse objeto da imissão.
Aproveitando-se dessa situação de incerteza, certamente imbuído de razões não exatamente republicanas, o Banco expulsou-a de seu armazém e sua sede principal, e implantou picadas e cercas ao longo de linhas divisórias arbitrariamente e unilateralmente fixadas, acabando por invadir a fração de 1.972,8177ha da posse e propriedade da Autora na Fazenda Laranja.
Salientou que a Fazenda Laranjal da Autora possui divisa geográfica ao Sul, que é o pé de encosta da Serra Azul (Doc. 10), ao passo que a Fazenda Santa Emília, objeto da carta de arrematação ainda discutida em ação anulatória, possui divisa com a Fazenda Laranjal ao Norte. Portanto, a Fazenda Santa Emília faz divisa a partir dos marcos da Fazenda Laranjal, e, não o contrário como pretendeu o banco réu com a turbação praticada.
Pugnou pela antecipação da tutela para a reintegração de posse da fração da área da Fazenda Laranjal esbulhada pelo banco, exatamente os 1.972,8177ha, abrangendo as infraestruturas do Armazém, sede da Sementes Laranjal e a sede da Fazenda Laranjal.
O douto magistrado a quo, considerou a ocorrência do instituto da coisa julgada, e por consequência, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito (id. 64164739). A decisão foi mantida, nos embargos de declaração (id. 64164769).
A Laranjal Agropastoril Ltda., interpôs o recurso de apelação, alegando que os fatos demonstram a posse e a ocorrência do esbulho possessório, preenchendo os requisitos da concessão da reintegração da posse.
Assevera que a sentença deve ser reformada, sob a alegação de que há diversos documentos nos autos que comprovam o exercício manso e pacifico da Fazenda Laranjal, deixando de reconhecer que o único pleito formulado pela recorrente na carta precatória 1000042-16.2019.8.11.0024 foi a produção de prova pericial para demarcação de divisas entre as Fazendas Laranjal e Santa Emília, e que o recurso de agravo de instrumento manejado não foi conhecido, portanto, não ocorreu o julgamento de mérito por este eg. Tribunal de Justiça, violando o art. 503, § 2o do CPC.
Aduz que a justiça federal reconhece válidos os limites do georreferenciamento da Fazenda Laranjal e suspendeu os limites georrefenciados pela Fazenda Santa Emília. Além disso, no CAR que o Banco utilizou como coordenadas para ser imitido na posse da Fazenda Santa Emília foi cancelado pela SEMA.
Por fim, alega a tese de usucapião como matéria de defesa (id. 64164771).
O apelado apresentou as contrarrazões (id. 64164777), pleiteando o desprovimento do recurso.
Na petição apresentada no id. 90691977, a recorrente pleiteia a concessão da tutela de urgência incidental para o deferimento da reintegração de posse, trazendo as mesmas teses do apelo e como fato superveniente a alegação de que em 13.01.2021 o apelado retificou seu CAR e reconheceu o perímetro da Fazenda Emília seria de apenas 23.069.8989ha, e diante disso, confessou que invadiu a área da recorrente.
Pois bem. De se observar que a admissibilidade do recurso de apelação transfere ao órgão jurisdicional ad quem o conhecimento da matéria recorrida, denominado de efeito devolutivo.
Por força desse efeito, o Superior Tribunal de Justiça admite que o Tribunal está autorizado a: a) reavaliar os fundamentos não acolhidos pelo juiz de primeiro grau, assim como a motivação disposta na sentença (STJ, REsp 556025/RS); b) avaliar questões que poderiam ter sido apreciadas pelo juiz de primeira instância (inclusive as examináveis de oficio), mas que deixaram de ser (STJ, REsp 735122/RS).
No presente caso, o juiz a quo indeferiu a petição inicial da ação de reintegração de posse, sob o fundamento da coisa julgada.
Com efeito, o recurso de apelação se restringe a ocorrência ou não da coisa julgada, e apesar das argumentações expendidas pela requerente, o “Recibo de Inscrição CAR – MT” emitido pela SEMA/MT em 13.01.2021 (id. 90691980), é apto tão somente a ser juntado nos autos do recurso de apelação como documento novo, uma vez que se destina a fazer prova dos fatos ocorridos depois dos articulados na exordial da ação de reintegração de posse e do próprio apelo, nos exatos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.
Diante do exposto, indefiro o pedido almejado.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator